Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Violência doméstica. Perseguição. Vias de fato. Provas. Culpabilidade. Consequências do crime. Pena-base. Fração. Pena de multa. Dano moral. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 10 meses e 9 dias de reclusão e 1 mês e 26 dias de prisão simples, em regime aberto, e 246 dias-multa, e em R$ 1.000,00 de indenização por danos morais, pelo crime de perseguição contra mulher por razões da condição do sexo feminino e contravenção penal de vias de fato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se adequada a valoração negativa da culpabilidade e consequências do crime; (iii) fração de aumento da pena-base; (iv) pena de multa; (v) valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. Havendo provas - declarações da vítima e testemunhas, em juízo - que não deixam dúvidas de que o réu perseguiu a vítima reiteradas vezes, inclusive de madrugada, ameaçando sua integridade psicológica e causando transtorno à sua esfera de liberdade e privacidade, e ainda a agrediu com empurrão, mantém-se a condenação pelo crime de perseguição e pela contravenção penal de vias de fato.
4. Os xingamentos à vítima, durante a perseguição a ela, caracterizam violência psicológica, o que é inerente ao tipo penal do art. 147-A do CP e não justifica a valoração negativa da culpabilidade.
5. Não se valoram negativamente asconsequências do crime se o abalo psicológico causado à vítima do crime de perseguição e da contravenção penal de vias de fato não ultrapassou o resultado natural previsto para as infrações.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, deve ser mantida.
7. A pena de multa, fixada em valor excessivo e desproporcional à pena privativa de liberdade, deve ser reduzida.
8. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, § 1o, II; LCP, art. 21.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.10.24; TJDFT, Acórdão 2078922, 0716095-77.2023.8.07.0005, Relator(a): Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/12/2025; Acórdão 2030865, 0704368-40.2022.8.07.0011, Relator(a): Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 05/08/2025.